Tribunal: TJSP
Processo: 1117144-47.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Carência de fundamentação não configurada - Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117144-47.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, é embargada GROUPON
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1117144-47.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Grupo HU Viagens e Turismo S/A (nova
denominação de Hotel Urbano Viagens e Turismo
S/A)
Embargado: Groupon Serviços Digitais Ltda
Voto 16.481-ED-JV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Carência de fundamentação não
configurada - Mero inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso de apelação e confirmou sentença de
improcedência de ação cominatória e indenizatória
(fls. 860/872).
O embargante aduz que o acórdão se
ressente de omissões. Destaca, de início, que só
uma das causas de pedir, a relativa à vinculação
de anúncios por meio da ferramenta “Google
Adwords”, foi objeto de julgamento, deixada de
lado a que questionava o uso, pelo embargado, no
texto de seus anúncios, da expressão “HOTEL
URBANO”.
Sustenta,
nesse
ponto,
carência
de
fundamentação, com afronta do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
489, § 1o, inciso IV do CPC de 2015. Propõe, a
seguir, omissão quanto aos efeitos “ex nunc” da
sentença que vedou a utilização, por si mesmo, de
enfocada expressão. Sustenta, aqui, que somente
depois
do
trânsito
em
julgado
da
enfocada
sentença, é que estará obrigado a deixar de se
utilizar de tal expressão. Argumenta, ademais,
que
o
acórdão
contrariou
jurisprudência
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois, em
seu entender, somente a Justiça Federal, em ação
de nulidade de registro, com participação do
Instituto
Nacional
de
Propriedade
Industrial
(INPI), pode impor a abstenção do uso de marca
registrada. Prequestiona, por fim, os artigos 2o,
129, 189, 195, 208, 209, 210 da Lei9.279/1996 e
170 da Constituição da República (fls. 01/12).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
do embargante, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
O embargante repete, nestes embargos, o
que foi alegado em seu apelo.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
têm
admitido o uso dos embargos declaratórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco
e não existindo no sistema legal outro recurso
para
a
correção
do
erro
identificado
(RTJ
101/1.311), o que não é o caso dos autos. Esta
modalidade de recurso só viabiliza pronunciamentos de caráter integrador ou
retificador, para afastar obscuridades, omissões
ou contradições e complementar o conteúdo da
decisão já proferida. Não se prestam a um
indevido reexame da causa (RTJ 114/885, 116/106,
118/714, 134/1296 e 134/836).
Num primeiro plano, frisa-se que, ao
contrário do sustentado pelo embargante, foi
considerada toda a causa de pedir exposta na
petição inicial.
Com efeito, foi ressaltado, no acórdão
embargado, que, além do embargante estar impossibilitado de se utilizar da palavra
“URBANO”, não tem direito ao uso exclusivo da
palavra “HOTEL” em anúncios veiculados na Internet, o que, por óbvio, implica na possibilidade, por parte do embargado, de
vinculação das palavras “HOTEL” e “URBANO”, na
ferramenta “Google Adwords”, bem como no corpo de
anúncios. Repete-se:
“(...) o apelante está impedido de
utilizar a expressão "URBANO" por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
5
sentença proferida pelo r. Juízo de Direito
da 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro (Estado do Rio de Janeiro), no
Processo
0268961-21.2011.8.19.0001
(fls.
498/512).
Acrescenta-se que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, rejeitou, inclusive
com aplicação de multa, embargos de declaração ajuizados pelo apelante em
recurso especial, este último interposto,
por sua vez, contra o acórdão que confirmou
a
sentença
proferida
no
Processo
0268961-21.2011.8.19.0001,
cabendo
reproduzir a respectiva ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS.
NATUREZA
PROTELATÓRIA.
EFEITO
SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS.
AUSÊNCIA.
1. A reiteração de argumentos já
repelidos de forma clara e coerente
destoa dos deveres de lealdade e
cooperação que norteiam o processo, a
ensejar a imposição da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
6
2. A ausência de probabilidade de
êxito do recurso integrativo, cujos
argumentos
não
passam
de
mera
reiteração daqueles já exaustivamente
examinados pelo órgão colegiado, impede a atribuição de efeito
suspensivo aos aclaratórios.
3.
Embargos
de
declaração
rejeitados, com aplicação de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor da
causa”
(EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1606781/RJ,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado
em
28/03/2017,
DJe
04/04/2017).
(...)
Por outro lado, conforme se destacou
na sentença ora apelada, a palavra "HOTEL"
é de uso comum e utilizada na atividade
desempenhada por ambas as partes, não
podendo, por força do disposto no artigo
124, inciso VI da Lei no 9.279/1996, ser
adotada por uma delas em seus anúncios de
maneira exclusiva” (fls. 865/868).
A fundamentação foi devidamente exposta,
cabendo a pura e simples leitura do texto acima
reproduzido para saber qual é seu teor, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
7
contrário do proposto.
Num segundo plano, ressalta-se que, ainda
que a sentença que obstou o uso, pelo embargante,
da expressão “HOTEL URBANO”, tenha efeitos “ex
nunc”, isso, por si só, não torna ilícita a
conduta do embargado, pois não está configurada
concorrência desleal, restando ausente, enfim,
enquadramento junto aos artigos 186 e 927 do
Código Civil de 2002, não havendo ressarcimento
para ser feito.
Repete-se que:
“O apelante, por outro lado, não
comprovou que o apelado tenha vinculado a
seus
anúncios,
na
ferramenta
“Google
Adwords”, a expressão “hotelurbano.com.br”,
visto que a pesquisa feita pelo próprio
apelante foi realizada sem a utilização de
aspas (fls. 59/60 e 454/459).
Destaca-se,
nesse
ponto,
ter
se
constatado, em consulta contemporânea à
elaboração do presente acórdão, que, ao se
acessar os domínios “www.hotelurbano.com”
ou “www.hotelurbano.com.br”, o usuário é
direcionado ao sítio mantido na Internet
por “Grupo HU Viagens e Turismo S/A”, nova
denominação
do
apelante
Hotel
Urbano
Viagens e Turismo S/A, conforme destacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
8
na própria apelação (fls. 793).
A
única
alternativa
viável
é,
portanto, a confirmação do decreto de
improcedência da presente ação, pois não
está configurada concorrência desleal e por
não há enquadramento junto aos artigos 186
e 927 do Código Civil vigente” (fls.
870/871).
Num terceiro plano, ao contrário do
afirmado pelo embargante, não houve invasão de
competência da Justiça Federal.
Como não houve exame prévio do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo
realizado o registro apenas com o confronto de
requisitos formais, sem exame do mérito (artigos
129 e 156 da Lei 9.279/1996), é, aqui, sem
questionamento da validade, perquirida a extensão
da
eficácia
da
propriedade
industrial
e
a
consumação de atos de concorrência desleal, em
litígio mantido apenas por particulares.
Tanto é assim, que as questões envolvidas
na presente ação não se submetem a uma relação de
dependência com aquelas atinentes à violação dos
requisitos de registrabilidade, próprias à ação
declaratória de nulidade, daí derivando a falta
de enquadramento no artigo 313, inciso V, alínea
“a” do CPC de 2015, ou seja, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117144-47.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
9
prejudicialidade com relação a uma eventual demanda atinente ao registro, tal qual o
reconhecido quando do julgamento da Apelação
Cível
1000344-56.2018.8.26.0220,
desta mesma relatoria. Não é, aqui, colocada em dúvida a validade das marcas de titularidade do embargante, o que conforme destacado nos
presentes embargos, é objeto de outra demanda.
Nada
há
para
ser
alterado,
não
se
concretizando as imperfeições apontadas ou ofensa
aos prequestionados dispositivos legais e constitucional. Os presentes embargos constituem uma imprópria tentativa de revisão do acórdão
embargado, só sendo possível supor não ter sido
feita sua adequada leitura.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado com
aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator